Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LESÃO CORPORAL LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA PASSIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO PARA A SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra das vítimas, ratificadas em juízo, atestam que a ré ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, por meio de dizeres e do uso de uma faca; que a ré praticou o crime de lesão corporal em desfavor de uma das vítimas, após ser solicitado que a ré diminuísse o barulho excessivo, e que a ré proferiu xingamentos contra os policiais, que estavam no exercício de suas funções. Dessa forma, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, porquanto devidamente demonstradas a autoria e materialidade dos delitos, estando as declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento judicial de testemunhas, pela prova pericial, inclusive, com a confissão parcial da acusada.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pela acusadaa. 2.1. Demonstrado nos autos que a ré agrediu a vítima na forma descrita na denúncia, não há que falar que a ré agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. O contexto em que os dizeres foram proferidos pela ré permitem a conclusão de que ela, efetivamente, agiu com dolo de desacato, ou seja, com a intenção de menosprezar/desrespeitar os policiais que fizeram a abordagem da ré.
4. Não configura o crime de resistência a conduta da ré consubstanciada em se debater, dificultando sua imobilização, sem ameaça ou agressão física direcionada aos policiais que tentavam conduzi-la até a Delegacia.
5. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.